Tribunal: TJMT
Processo: 1007394-58.2021.8.11.0055
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007394-58.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA - CPF: 054.274.181-48 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IGOR LUIZ BATISTA PECANHA - CPF: 076.242.321-89 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI SANTOS DA CRUZ - CPF: 061.518.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), EDINEI SANTOS RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 061.518.741-29 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SOUZA DOS SANTOS - CPF: 062.084.211-36 (VÍTIMA), MAYCON RENAN ALVES REIS - CPF: 071.602.521-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 121, §2.º, INC. I E IV, E ART. 121, §2.º, INC. I E IV, C/C ART. 14, INC. II, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
1.
PRETENDIDA A PRONÚNCIA DO APELADO NOS TERMOS DENUNCIADOS – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO CAPAZ DE RESPALDAR O PRONUNCIAMENTO DO RECORRIDO AO CRIVO DO JÚRI POPULAR – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EXTRAJUDICIAL NÃO RATIFICADO EM JUÍZO – RETRATAÇÃO EXPRESSA DA VÍTIMA SOBREVIVENTE PERANTE A AUTORIDADE JUDICIÁRIA – CARÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E DE DADOS CAPAZES DE AMPARAR A TESE RECURSAL DE QUE A RETRATAÇÃO DECORREU DE COAÇÃO, AMEAÇA OU MEDO DE REPRESÁLIAS – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS CIVIS QUE SE LIMITAM A ATESTAR A OCORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO NA DELEGACIA – LAUDO DE EXAME DE CONFRONTO BALÍSTICO QUE APONTA A INCOMPATIBILIDADE ENTRE OS PREOJÉTEIS RETIRADOS DA VÍTIMA FALECIDA E A ARMA DE FOGO APREENDIDA COM O ACUSADO – ELEMENTO INFORMATIVO DO INQUÉRITO NÃO CORROBORADO NA FASE PROCESSUAL – ART. 155 DO CPP – INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA A PRONÚNCIA – PRECEDENTES DO STF E DO STJ – IMPRONÚNCIA MANTIDA –
2.
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Na hipótese, ao revés do que se deu com o corréu pronunciado, o reconhecimento fotográfico efetuado na delegacia em face do ora apelado não foi ratificado ou reproduzido na fase processual pela vítima sobrevivente, a qual, pelo contrário, retratou-se expressamente ao ser ouvida pela autoridade judiciária, sem que se verifiquem dados nos autos capazes de respaldar a tese ministerial de que foi coagida ou ameaçada para tanto, ao passo que os policiais civis ouvidos no curso da instrução criminal se limitaram a discorrer que o reconhecimento extrajudicial de fato ocorreu, sem agregar subsídio cognitivo autônomo, independente e não-derivado do ato inquisitivo retificado em juízo, tudo isso sem descurar que a perícia balística atesta que os projéteis retirados da vítima falecida não foram expelidos pela arma de fogo apreendida em poder do recorrido, de modo que, à míngua de provas judicializadas suficientemente aptas a corroborar o elemento informativo do inquérito, deve ser mantida a impronúncia por falta de indícios de autoria ou participação delitivas,
ex vi
do preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal. Precedentes.

2.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal (PJe) n.º 1007394-58.2021.8.11.0055, que, com fulcro no art. 414 do Código de Processo Penal,
impronunciou
o réu
WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA
, deixando de submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri

pela prática dos crimes tipificados no
art. 121, §2.º, inc. I e IV, e art. 121, §2.º, inc. I e IV, c/c art. 14, inc. II, na forma do art. 70, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 116746529, o apelante pretende a
pronúncia

do apelado
, nos exatos termos da denúncia, a fim de que ele seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença do Júri Popular, com arrimo no
art. 413 do Código de Processo Penal
, alegando que as provas coligidas aos autos, inclusive na etapa judicial, são suficientes para implicar o possível envolvimento do recorrido nos crimes dolosos contra a vida e, consequentemente, para respaldar o seu pronunciamento ao crivo da Corte Leiga.

Em contrarrazões vistas no ID 116746532, a i. defesa técnica do apelado rechaça a pretensão ministerial e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 119281469, opinou pelo
provimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
apelo manejado pelo i
.
ORGÃO DE ACUSAÇÃO
.

Verte da denúncia que, na noite de 02/06/2021, por volta das 19h00min, na Rua 68-B, próximo a uma mata localizada no bairro Jardim San Diego, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelado
WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA
,
em unidade de desígnios e cooperação de condutas com os codenunciados
Igor Luiz Batista Peçanha
,
Edinei Santos Ribeiro da Cruz
e
Ivonei Santos da Cruz
,
imbuídos de
animus necandi
, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, utilizando-se de armas de fogo não apreendidas, mataram a vítima
Willian Souza dos Santos
e tentaram matar a vítima
Maycon Renan Alves Reis
.

Ressai da exordial acusatória que o ora recorrido e os demais denunciados pertencem à organização criminosa denominada Comando Vermelho (CV) e que, em contexto de disputa por território e lucro decorrente da atuação no tráfico de drogas no município de Tangará da Serra/MT, a referida facção decidiu ceifar a vida de integrantes do organismo infrator rival denominado Primeiro Comando da Capital (PCC) que também comercializavam entorpecentes naquela urbe, dentre eles os ofendidos
Willian Souza dos Santos
e
Maycon Renan Alves Reis
.

Assim sendo, segundo a proposição ministerial, na ocasião do fato, os ofendidos caminhavam pela rua, sentido a uma mata localizada no bairro Jardim San Diego, na comarca de origem, quando observaram que um veículo com os quatro denunciados passou e, mais à frente, fez o retorno, voltando na sua direção, após o que os ocupantes do automóvel desembarcaram de inopino, com armas de fogo em mãos, e, colhendo as vítimas de surpresa, efetuaram diversos disparos contra elas.

A preambular narra que os acusados obtiveram êxito em atingir somente o ofendido
Willian Souza dos Santos
, o qual foi a óbito na própria cena do crime, bem assim que eles correram atrás da vítima
Maycon Renan Alves Reis
, que, a despeito da pluralidade de disparos percutidos contra si, conseguiu escapar ilesa, de modo que apenas não teve a vida ceifada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, que erraram o alvo enquanto a vítima logrou se desvencilhar e empreender fuga do local.

Por fim, o libelo pontua que os crimes foram propelidos por motivo torpe, em razão de disputa entre facções criminosas por território e lucro proveniente de narcotráfico, assim como foram levados a efeito mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, uma vez que o apelado e os seus comparsas, em maior número de pessoas, surpreenderam as vítimas ao descerem do veículo efetuando vários disparos com armas de fogo, sem que as vítimas pudessem esboçar reação defensiva.

Diante desses fatos, os increpados foram
denunciados
e, desta feita, o ora recorrido teve o
processo desmembrado no que lhe refere
, uma vez que não foi inicialmente localizado para a citação pessoal, prosseguindo-se a tramitação tão somente com relação aos outros três acusados (
ID 116746470).

Após a localização do apelado (
ID 116746478 - Pág. 10),
seguiu-se o devido processo legal, que culminou na
inadmissibilidade da acusação
e na sua
impronúncia
por insuficiência de indícios de autoria
, contexto em que o
Parquet
agora exsurge inconformado perante esta instância revisora; cumprindo salientar que, nos autos da ação penal n.º 1005960-34.2021.8.11.0055, os codenunciados
Edinei Santos Ribeiro da Cruz
e
Ivonei Santos da Cruz
restaram
igualmente impronunciados
, ao passo que
Igor Luiz Batista Peçanha
foi
pronunciado
, nos termos da denúncia, para ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, a pronúncia constitui decisão de
mera

admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade

criminosa
e
indícios
suficientes
da autoria ou participação delitivas
, consoante dispõe o art. 413,
caput
e §1.º, do Código de Processo Penal.

Isto porque, há que se ter em princípio que os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por força de expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri [art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
d
] e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), visando assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja invariavelmente submetida à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que antes se evidencie a provável prática de um delito da sua competência.

O rito bifásico tem início com a
instrução preliminar ou

judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade
do fato e da existência de
indícios
suficientes
de autoria ou participação
no crime, o magistrado
deverá
pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o incursionar, inclusive com as qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Nesse momento, os “indícios suficientes” devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso,
mesmo que de maneira não plenamente segura
, mas o bastante para submetê-lo ao julgamento de seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Deve-se ter em conta ainda que, ao prolatar um
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, não compete ao magistrado singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar conclusões ou convencimento absolutos no sentido de que tal agente é ou não o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no
art. 414 do Código de Processo Penal
, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando
não
houver prova da existência do crime
ou
indícios mínimos acerca da autoria ou de participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão
sem
julgamento de mérito
, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Assim sendo,
o acolhimento do pedido de pronúncia
formulado i.
ORGÃO MINISTERIAL
neste caso concreto depende necessariamente da
existência cumulativa de prova da materialidade dos delitos dolosos contra a vida e de indícios mínimos capazes de apontar o apelado como possível autor ou partícipe na empreitada criminosa
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade
das infrações penais
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 116742974 - Pág. 4/5); do laudo pericial de exame necroscópico e respectivos anexos fotográficos (ID 116742975 - Pág. 1/22); da certidão de óbito da vítima
Willian Souza dos Santos
(ID 116742975 - Pág. 32); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne aos
indícios suficientes de
autoria
, entendo que
obrou em acerto
a MM.ª Magistrada da instância singela ao
impronunciar
o apelado
WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA
.

Com efeito, não se descura que, ainda
na etapa inquisitiva
, a vítima sobrevivente,
Maycon Renan Alves Reis
,

reconheceu por fotografia
o recorrido
WALLYSON
como um dos quatro agentes que emboscaram os ofendidos e perpetraram as condutas ilícitas, conforme se infere
do termo de reconhecimento fotográfico
encartado no ID 116742974 - Pág. 14.

Tampouco se ignora que ato de reconhecimento promovido pela vítima, ainda que realizado em inobservância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, pode constituir elemento revestido de idôneo valor probatório e ser utilizado para a formação do convencimento do órgão julgador,
desde que ratificado em juízo
e
corroborado por outros elementos
existentes nos autos
.

Nesse sentido, aliás, consolidou-se o entendimento do TJMT, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
,
notadamente se
o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e
amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Não é outro o posicionamento do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Grifei.

Por outro lado,
in casu
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a vítima
Maycon Renan Alves Reis
,

ao revés do que se deu com o corréu pronunciado
Igor Luiz Batista Peçanha
,
não

ratificou
e
tampouco reproduziu
em audiência por videoconferência o reconhecimento positivo do recorrido
WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA
; pelo contrário,
retratou-se
expressamente do ato inquisitivo
, esclarecendo que, ao reconhecer o apelado por foto na Delegacia, confundiu-se porque
WALLYSON
, assim como os codenunciados
Edinei Santos da Cruz
e
Ivonei Santos da Cruz
, pertenciam a uma facção criminosa rival, responsável por prévio atentado contra a vida de um conhecido seu, e, por isso, presumiu que eles estariam envolvidos também nos delitos aqui apurados.

Com efeito, a vítima em questão foi ouvida
em juízo
nos autos da ação penal principal n.º
1005960-34.2021.8.11.0055,
da qual foi desmembrado o presente feito e cujas provas
tiveram o seu compartilhamento deferido nestes autos, a pedido das partes (ID 116746488 e ID 116746510 - Pág. 2), por força da decisão registrada no ID 116746518 - Pág. 3.

Em sua
oitiva judicial
, o ofendido
Maycon Renan Alves Reis
detalhou que integra a organização criminosa denominada Primeira Comando da Capital (PCC) e que, por este motivo, foi atacado pelos malfeitores,
ressaltando que os autores dos delitos consistem,
em tese
, no corréu
Igor Luiz Batista Peçanha e nos indivíduos apelidados de
“Marquet”
,
“Brado”
e
“Carlêra”
.

Ao ser indagado em audiência sobre quais dos réus estavam envolvidos no evento delitivo e se chegou a ver algum deles no momento do fato,
o ofendido sobrevivente respondeu, nas suas palavras, que
“
só o IGOR. (...). O único que eu vi foi o IGOR, que eu vi mesmo a cara dele foi o IGOR
”
.
(
Sic
– Mídia audiovisual compartilhada da ação penal
n.º
1005960-34.2021.8.11.0055).

Sobre a participação do ora recorrido no episódio criminoso, a vítima descreveu que,
“
na verdade
, esses dois que é irmãos e o
WALLYSON não estava
,

eu confundi eles
.
Eu confundi esses dois que é irmão e o WALLYSON
.
Quem tava era o Igor, um tal de ‘Marquet’, o ‘Carlêra’ e um tal de ‘Brado’
”.
(
Sic
– Mídia audiovisual compartilhada da ação penal
n.º
1005960-34.2021.8.11.0055).

No afã de explicar a
incongruência entre o reconhecimento fotográfico extrajudicial positivo e a posterior retratação em juízo
, a vítima deu a entender que
se enviesou e

presumiu que o apelado estaria envolvido no atentado contra a sua vida porque
, em data pretérita, os codenunciados
Edinei
e
Ivonei
, [faccionados juntamente com o ora recorrido ao Comando Vermelho – CV],
teriam concorrido para a tentativa de homicídio de seu conhecido

Antony Gustavo Soares Nequel
, vulgo
“Tavinho”
, o qual pertenceria à mesma organização criminosa que o ofendido, isto é, ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Portanto, é evidente que a vítima
não só deixou de ratificar
, mas também
se retratou expressamente
do reconhecimento extrajudicial em face do ora apelado.

Por oportuno, em que pesem os argumentos aventados pelo Ministério Público nas razões recursais, sustentando que é
“possível presumir que a retratação se motivou pelo temor”
(ID 116746529 - Pág. 4), entendo que tal ilação não coaduna nem se apresenta verossímil diante da realidade processual e probatória.

A uma
, porque o ofendido
Maycon Renan
informou na audiência de instrução que
se mudou da cidade de Tangará da Serra/MT e que, atualmente, reside em outra unidade federativa
, especificamente no Estado do Espírito Santo, ou seja,
longe do alcance do apelado.

A duas
, porque, embora tenha se retratado do reconhecimento em face do recorrido
WALLYSON
e dos codenunciados
Edinei
e
Ivonei
, a vítima manteve-se firme e ratificou o reconhecimento positivo do corréu
Igor Luiz Batista Peçanha
, inclusive reproduziu o ato na solenidade por videoconferência, apontando categoricamente o codenunciado como um dos supostos autores dos homicídios
sub judice
, tanto é que este último foi pronunciado para ser julgado pelo Júri Popular, o que certamente
mitiga a especulação acusatória de que o ofendido temeria futuras represálias da facção rival Comando Vermelho
(CV), na medida em que a denúncia narra que
Igor Luiz
, assim como o apelado,

também pertenceria a esta organização.

A três
, porque, ao mesmo tempo em que exime o ora recorrido e os codenunciados
Edinei
e
Ivonei
de envolvimento nos homicídios tentado e consumado aqui apurados, a vítima imputa ao primeiro a autoria pelo delito de organização criminosa e aos dois últimos a tentativa de homicídio contra a pessoa de
Antony Gustavo Soares Nequel
, vulgo
“Tavinho”
,
outro suposto membro do Primeiro Comando da Capital (PCC), inclusive dando detalhes sobre este evento delitivo [como o celular subtraído desta vítima etc.] e pormenorizando que, justamente por isso, acreditou inicialmente que eles

estavam envolvidos também nos crimes
sub judice
.

A propósito, consigne-se que, acaso a vítima realmente temesse represálias do recorrido ou da sua facção, é razoável crer que ela não os ligaria à tentativa de homicídio contra
Antony Gustavo Soares Nequel
, vulgo
“Tavinho”
, visto que os 04 (quatro) denunciados nestes autos [
WALLYSON
,
Igor
,
Edinei
e
Ivonei
] também foram denunciados criminalmente pelo homicídio de
Antony Gustavo
na
ação penal 1005959-49.2021.8.11.0055,
em trâmite perante o mesmo juízo
a quo
.

Em suma,
tendo a vítima sobrevivente se
retificado

em juízo
quanto ao reconhecimento promovido na esfera extrajudicial
,
sem notícia
nos autos de que assim o fez por
medo
,
temor
ou
coação
, certamente que tal peculiaridade
esvazia o valor probatório do referido ato inquisitivo
e
mitiga sobremaneira os indícios de autoria capazes de implicar o apelado no episódio criminoso
, uma vez que devem prevalecer as declarações prestadas pelo ofendido
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

Nesse sentido orienta o e.
Superior Tribunal de Justiça
:

“HABEAS CORPUS. NULIDADE.
HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
, RECEPTAÇÃO SIMPLES E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
PRONÚNCIA
. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE DE INQUÉRITO
. INEXISTÊNCIA DE POSTERIOR RECONHECIMENTO PESSOAL.

RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NÃO RATIFICADO EM JUÍZO
.
INDÍCIOS DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES
.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SEM PEDIDO LIMINAR. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS OU SUA DENEGAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. (...).
2. In casu, verifica-se que o reconhecimento do paciente se deu por reconhecimento fotográfico e que não foi realizado posterior reconhecimento pessoal, e, em juízo, o reconhecimento fotográfico não foi ratificado, carecendo, assim, a pronúncia de indícios suficientes de autoria
. Precedentes
. 3. Ademais, esta Turma tem entendimento no sentido de ser
ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, como no caso dos autos
, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. (...). 4.
Ordem concedida
para declarar a nulidade,
por

insuficiência de indícios de autoria
, da decisão de
pronúncia
do paciente (...)”
.

(HC 640.868/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021) – Destaquei.

Com relação
à tese recursal
de que, não obstante a retratação do ofendido, o reconhecimento extrajudicial positivo por ele promovido teria sido
corroborado em juízo pelos depoimentos dos policiais civis que oficiaram nas investigações
, consigno que, após analisar as oitivas judiciais das aludidas testemunhas,
concluo que o argumento do apelante não procede
.

Esclareça-se que,
em princípio
, não há dúvidas de que os depoimentos prestados pelos agentes de segurança pública que oficiaram ou diligenciaram durante as apurações prestam-se plenamente a corroborar as declarações das vítimas, assim como constituem meio probatório idôneo para motivar a formação do convencimento do julgador, inclusive capazes de respaldar éditos condenatórios, conforme já pacificado neste TJMT por meio do
Enunciado Orientativo n.º 08

da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Lado outro, neste caso concreto, no que refere ao réu
WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA
,
os agentes estatais se limitaram a confirmar em juízo que a vítima
sobrevivente
teria confidenciado à sua genitora que foi atacada pelo ora recorrido e que, posteriormente, reconheceu-o por foto na Delegacia e não demonstrou dúvida a este respeito
– o que, frise-se,
sequer foi negado em audiência pelo ofendido
, o qual, todavia,
retratou-se e explicou o porquê foi tendente a reconhecê-lo no ato extrajudicial
.

Deveras, ao ser ouvido perante o juízo
a quo
, o
investigador da Polícia Civil

Éder Carlos de Oliveira
revelou que, durante as apurações, desvelou-se a ligação dos crimes
sub judice
com uma tentativa de homicídio pretérita ocorrida na mesma cidade dias antes, na qual integrantes da organização criminosa
Comando Vermelho
(CV) teriam atentado contra a vida de um integrante da facção
Primeiro Comando da Capital
(PCC) e subtraído o aparelho celular desta vítima, através do qual descobriram a identidade de outros componentes da organização rival residentes no município, o que teria dado início a uma série de ataques contra a vida de membros e de simpatizantes do
Primeiro Comando da Capital
(PCC) em Tangará da Serra/MT, dentre os quais os homicídios aqui apurados.

Ademais, a testemunha compromissada relatou que o ofendido
Maycon Renan Alves Reis
disse aos investigadores que, na data fatídica, encontrava-se na companhia da vítima fatal,
Willian Souza dos Santos
,

e que, antes do ataque,
Willian chegou a reconhecer
, como um dos ocupantes do veículo que passou pelos ofendidos e posteriormente os emboscou,
o corréu
Igor Luiz Batista Peçanha
.

Ao ser reinquirido nesta ação penal desmembrada, o policial
Éder Carlos de Oliveira
reiterou tal informação, acrescentando que
“Como ele também conhecia o Igor,
não sei se ele conhecia o Wallyson
, mas o Igor o Maycon falou que o Willian conhecia
”
. (Mídia audiovisual armazenada no
link
de ID 116746509).

A
retratação em juízo da vítima
se robustece mais ainda não só quando se lançam olhos à
negativa de autoria do próprio apelado
, mas também para as
provas documentais coligidas ao caderno processual
.

Isto porque, não obstante o ofendido sobrevivente tenha relatado na Delegacia que o réu
WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA
atuou como um dos atiradores durante a investida homicida
, o laudo pericial de confronto balístico n.º 2.3.2021.46662-01
mitiga tal conclusão
.

Deveras, o referido exame pericial, devidamente acostado nos autos da ação penal principal n.º 1005960-34.2021.8.11.0055, cujas provas tiveram o seu compartilhamento deferido nos presentes autos, atesta que os projéteis retirados da vítima falecida
Willian Souza dos Santos
não

foram expelidos pela arma de fogo apreendida com o apelado

WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA
no cumprimento da sua prisão [revólver da marca
Taurus
, de calibre nominal .38
SPECIAL
, numeração DG89962], o que certamente reforça a retificação judicial da vítima sobrevivente.

Assim,
à míngua de elementos angariados
em juízo
capazes de corroborar
, de forma autônoma e não
-
derivada,
o reconhecimento extrajudicial
retratado pela vítima
, entendo que carecem os autos de substrato probatório mínimo e judicialmente produzido para respaldar a pronúncia do apelado
WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA

ao crivo do Júri Popular.

Cumpre pontuar que, em recente mudança de orientação jurisprudencial, visando perfilar o seu entendimento com o posicionamento do excelso Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a
inadmitir a possibilidade de decisão de pronúncia baseada exclusivamente em provas produzidas no inquérito
, sob pena de
ofensa ao art. 155 do CPP
, consoante se depreende a partir dos seguintes julgados das referidas Cortes Superiores:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE.
PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLETADAS NA FASE EXTRAJUDICIAL. OFENSA AO ART. 155 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. NOVA ORIENTAÇAO DO STF. 1. (...).
2. Nova orientação do Supremo Tribunal Federal
(HC n. 180144, Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020).
A primeira fase do procedimento do júri constitui filtro processual com a função de evitar julgamento pelo plenário sem a existência de prova de materialidade e indícios de autoria
.
3.
É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri
. Trata-se de
arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária
, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente. 4. (...)”
. (
STJ
– HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021) – Destaquei.

“‘HABEAS CORPUS’ – TRIBUNAL DO JÚRI –
DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL
OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES –
INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA ‘IN DUBIO PRO SOCIETATE’, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA
– DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra ‘in dubio pro societate’ – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana”.
(
STF
- HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1.00.0000, Relator: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) – Grifei.

Com tais considerações, entendo que
deve ser
ratificada
a r. sentença
proferida pela MM.ª Magistrada
a quo
, que julgou
inadmissível
a acusação
deduzida pelo Ministério Público contra o apelado e
deixou de submetê-lo a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal

interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal (PJe) n.º 1007394-58.2021.8.11.0055 e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a
impronúncia
proferida em face do apelado
WALLYSON GRUNEVALD MOREIRA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022